Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TUTELA PROVISÓRIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na dicção do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A existência de suposta ilegalidade no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, regido pelo Edital de Abertura No 04/2023, demanda dilação probatória na origem.
3. Agravo de instrumento conhecido desprovido.